Tribunal: TJBA
Processo: 0170791-09.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0170791-09.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO EMBARGADO: ALBERTO CAETANO PIROPO SACRAMENTO Advogado(s): CARLOS CARNEIRO COELHO JUNIOR, RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA, MILA SAMPAIO DOS HUMILDES OLIVEIRA, ISABELA GOMES MOURA DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA LEI 14.905/2024. APLICAÇÃO DA NOVA SISTEMÁTICA A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI. ADEQUAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE COM EFEITO MODIFICATIVO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou que, sobre eventual valor a ser restituído ao embargante, em razão do afastamento da capitalização de juros, incida correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso, e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. O embargante alegou omissão quanto à aplicação da nova sistemática legal de correção monetária e juros moratórios trazida pela Lei 14.905/2024, bem como quanto à fixação do termo inicial desses consectários legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar a sistemática da Lei 14.905/2024 quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios; (ii) definir se houve omissão quanto à fixação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, considerando a natureza da obrigação indenizatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A superveniência da Lei 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil e estabeleceu nova metodologia para atualização de débitos judiciais, determinando a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da Taxa Selic deduzida do IPCA como taxa de juros moratórios, nos casos em que não haja estipulação contratual ou previsão legal diversa. 4. Constatada omissão quanto à aplicação da nova sistemática legal, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para determinar que, a partir de 30/08/2024 (data de vigência da Lei 14.905/2024), os débitos sejam corrigidos pelo IPCA e os juros de mora incidam conforme a nova taxa legal (SELIC deduzida do IPCA), mantendo-se, quanto ao período anterior, os critérios anteriormente fixados. 5. Inexiste omissão quanto ao termo inicial dos consectários legais, pois, tratando-se de dano material decorrente de responsabilidade contratual, a correção monetária incide desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), e os juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos. Tese de julgamento: “1. A superveniência da Lei 14.905/2024 impõe a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da Taxa Selic deduzida do IPCA como taxa legal de juros moratórios, a partir da sua vigência, nos casos em que não haja estipulação contratual ou disposição legal específica. 2. O termo inicial da correção monetária por dano material contratual é a data do prejuízo, e o dos juros de mora é a citação, nos termos do art. 405 do CC e da Súmula 43/STJ”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 0170791-09.2008.8.05.0001, tendo como Embargante BANCO CITIBANK S/A e Embargado ALBERTO CAETANO PIROPO SACRAMENTO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITO INFRINGENTE, pelas razões a seguir expendidas: